Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022443-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 026.588.471-30 (VÍTIMA), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ - CPF: 054.902.071-32 (PACIENTE), PAULO CESAR ALVES APOLINARIO - CPF: 069.432.181-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, 63, INC. I E 65, DA LEI 3.688/41, ARTS. 129, 147, 218, 329, 330 E 331, TODOS DO CP -
ALEGAÇÃO – IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO - ALEGAÇÕES SUPERADAS - AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA OS DENUNCIADOS DURANTE A ABORDAGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS A VERSÃO APRESENTADA NA IMPETRAÇÃO

– PLASTICIDADE - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RENITÊNCIA – PACIENTES RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS NA COMARCA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorre do flagrante delito.

A autoridade judiciária, diante das provas apresentadas, entendeu que não existe correlação entre as reclamações feitas e as lesões apresentadas, uma vez que, conforme relatado, no momento da prisão em flagrante houve resistência por parte de alguns dos acusados, inclusive com agressões praticadas contra os agentes policiais, sendo necessário o uso moderado de força para contê-los.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Paulo Cesar Alves Apolinário e Rudson Jonas Jardim da Cruz
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Aduz o impetrante que os beneficiários
foram presos em 25 de outubro de 2020, sob acusação da prática, em tese, dos delitos de tráfico, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência, desobediência, ameaça, difamação, corrupção de menores e outros.

Alega-se que mesmo com dois pedidos de relaxamento das prisões formulados pela defesa, um em razão de agressões sofridas pelos beneficiários no momento da abordagem policial (fotografias anexas), até a data da impetração (29-10-2020), o suposto flagrante ainda não havia sido homologado e tampouco os pedidos foram analisados.

Argumenta que, até pelo fato do flagrante não haver sido homologado no prazo estabelecido, a prisão deve ser relaxada, sob pena de violação da Lei (art. 306, §1o, do CPP).

Aduz que conforme relato das testemunhas que igualmente foram detidas, a polícia chegou ao local do fato sem qualquer ordem ou mandado, utilizando força bruta e batendo nos acusados, pelo fato de estarem com o som alto. E que Rudson teria sido atingido no ombro por um tiro de borracha enquanto estava imobilizado no chão.

Sustenta que não estão presente os requisitos da prisão preventiva, visto que os pacientes não praticaram as condutas imputadas, que são primários, possuem bons antecedentes criminais, trabalho lícito e família constituída,

Ressalta que Paulo é portador de doença de pele grave e que precisa de tratamento contínuo e que estão a 5 dias em cela da Delegacia de Polícia de Feliz Natal, sem inclusive a possibilidade de banho, exposto a perigo de contagio e proliferação e doenças, inclusive a COVID-19.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem aplicação de medidas diversas
, confirmando a ordem no mérito. (Id. 64240497).
Juntou documentos (Id. 64240498/99/64247950/53).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 65187970). Informações juntadas (Id. 65696971).

A liminar vindicada foi indeferida

e solicitadas informações complementares, necessárias ao julgamento do mérito do
writ
, (Id. 66239982). Informações complementares juntadas (Id. 67481992).

Os autos forma encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Habeas Corpus — Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão flagrante convertida em preventiva – Irresignada a Defesa requer concessão liminar da ordem para que, mediante relaxamento da prisão preventiva, os réus possam em liberdade aguardar julgamento – Inviabilidade – No mérito, requer concessão definitiva da ordem, ratificando a liminar – Presentes os indícios de autoria e demonstrada materialidade — Pelo desprovimento do mandamus.”
(Id. 68991955).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Paulo Cesar Alves Apolinário e Rudson Jonas Jardim da Cruz
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, pelos documentos até aqui juntados, não se evidencia provas inequívocas de que os pacientes não praticaram as condutas a eles imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante delito, por terem praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, 63, inciso I e 65, do Decreto-Lei 3.688/41, artigos 129, 147, 218, 329, 330 e 331, todos do Código Penal.

No que tange a ilegalidade apontada, pela não homologação da prisão em flagrante, nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, assim consignou:

“No dia 25.10.2020, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de PAULO CESAR ALVES APOLINARIO e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ por infração, em tese, ao(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06, 63, inciso I e 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e 129, 147, 218, 329, 330 e 331 do Código Penal, distribuído o auto de prisão em flagrante sob o n. 1000688-76.2020.8.11.0093, em regime de plantão judicial.

Com as alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação 62/2020, alterada pela Recomendação 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista dos autos ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação no prazo de 4 horas, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal.

A defesa manifestou-se tempestivamente às 11h28 do dia 26.10.2020, e certificou-se o decurso do prazo para o Ministério Público às 15h19, que acostou seu parecer logo em seguida, às 15h36. Com a conclusão dos autos durante o expediente regular, a juíza plantonista determinou a redistribuição dos autos ao juízo natural.

No dia 28.10.2020, às 21h29, homologou-se a prisão em flagrante e converteu-se-a em preventiva nos seguintes termo
s:

“Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ e PAULO CESAR ALVES APOLINARIO como infratores, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06, 63 inciso I e 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, 147, 331, 330, 129, 218 e 329 do Código Penal.

Consta do boletim de ocorrência que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas no imóvel denominado “Kitnet Azul”, localizado na Travessa Jatobá, centro, nesta cidade.

No dia 25 de outubro de 2020, por volta das 4h26, a corporação foi acionada, via 190, por pessoa não identificada, que informou a ocorrência de uma festa na mencionada residência com uso de drogas e abuso de volume de instrumento sonoro.

Os milicianos para lá se deslocaram e depararam-se com os autuados e demais pessoas, incluindo menores de idade, sentados em frente ao local, quando solicitaram que RUDSON, que se apresentou como responsável, reduzisse o volume do instrumento sonoro, ocasião em que ele se apossou de um pedaço de madeira e, juntamente com PAULO e Jackson, investiram contra os policiais.

Por estarem em menor número, com intuito de conter a ação e algemá-los, efetuaram eles três disparos de munição menos letal, sendo que um deles atingiu o ombro esquerdo de RUDSON, além do uso moderado da força para algemar Jackson por sua contínua resistência à abordagem.

RUDSON, PAULO e Jackson foram encaminhados até a viatura da Polícia Militar, oportunidade em que este último entrou em luta corporal com o soldado Dias na tentativa de retirar sua arma, derrubando-o e evadindo-se do local juntamente com os autuados. Apenas os dois primeiros (RUDSON e PAULO) foram recapturados, os quais foram colocados no compartimento traseiro da viatura.

Os policiais militares lograram êxito em localizar dois cigarros de substância análoga à maconha, uma faca de tamanho grande e algumas bebidas alcoólicas no local onde os autuados estavam sentados e, acompanhados da mãe de RUDSON e do advogado Juliano Berticelli, localizaram no quarto dele mais três porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e R$ 51,75 em dinheiro.

Os autuados foram encaminhados ao pronto atendimento municipal, ocasião em que ameaçaram os oficiais militares, afirmando que aquilo não ficaria daquela forma, que eles também eram homens e que acertariam as contas.

No local, compareceu a genitora de RUDSON, que informou que ele se queixava de dores na região da costela há alguns dias e que PAULO possuía doença de pele que deixa marcas vermelhas (dermatofitose). O advogado Juliano Berticelli procurou a equipe policial e devolveu as algemas danificadas utilizadas em Jackson, informando que ele não se apresentaria à autoridade policial.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao(s) autuado(s) e conduzido(s) à autoridade policial com algumas lesões provenientes da resistência à prisão, a qual ratificou a prisão em flagrante.

RUDSON e PAULO pedem o relaxamento da prisão pela inocorrência do crime/contravenção penal. Subsidiariamente, postulam a concessão de liberdade provisória por estarem ausentes os requisitos da medida mais drástica ou, ainda, a revogação da prisão preventiva sem fiança e com a fixação de outras medidas cautelares, pois incabível os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, e requer a abertura de prazo para juntada do instrumento procuratório (Num. 42164371 - Pág. 1/10).

O Ministério Público manifestou-se pelo(a): a) homologação da prisão em flagrante; b) conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois que presentes os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da medida extrema (Num. 42199785 - Pág. 1/12).

Finalmente, RUDSON e PAULO pedem uma vez mais o relaxamento da prisão em flagrante, agora pela não homologação no prazo de 24 horas pelo juiz plantonista e a desconsideração do processo n. 2032-80.2018.811.0093 - Código: 85383 como antecedente criminal em desfavor de RUDSON, pois que movido em desfavor de Jackson.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da homologação do flagrante

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88.

Ao revés do que afirma a defesa, embora outra conclusão possa advir da instrução criminal, a materialidade delitiva vem consubstanciada no auto preliminar de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão, auto de resistência, termo de representação criminal, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem diversas denúncias anônimas da ocorrência de tráfico de drogas na localidade, no depoimento da testemunha Kamili de Fatima da Silva Santos, menor de idade, que informou ter avistado os vizinhos reclamarem do volume sonoro, que só foi abaixado com a chegada dos policiais militares, e avaliação médica do soldado Dias que aduz a presença de escoriações em região palmar bilateral e hiperemia em região interna de joelho esquerdo (Num. 42149582 - Pág. 22/28, Num. 42149586 - Pág. 1/6, 8, 14 e Num. 42149590 - Pág. 26).

Depois, ao que tudo indica, a busca residencial foi acompanhada pela genitora do flagranteado RUDSON e posteriormente por seu advogado constituído, onde foram encontradas em seu quarto
3 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 1 porção de substância análoga à maconha, além da quantia fracionada de R$ 51,75 em 22 notas de R$ 2,00, 4 moedas de R$ 1,00, 5 moedas de R$ 0,50, 5 moedas de R$ 0,25 e 1 moeda de R$ 0,05, além de 2 cigarros de substância análoga à maconha
no local onde os autuados estavam sentados no momento da abordagem.

Quanto ao pedido de relaxamento por inobservância do prazo de 24 horas, malgrado o auto de prisão em flagrante n. 102.3.2020.16503 tenha sido lavrado em 25.10.2020, às 16h17, protocolado no dia 26.10.2020, às 9h27, e a prisão analisada apenas neste ato, em 28.10.2020, aproximadamente às 21h21, não há falar em constrangimento ilegal.

É que, além de se tratar de prazo impróprio, a complexidade do caso exigiu exame mais detido a respeito por haver concurso de agentes, oitiva de inúmeras pessoas, condução de adolescente com a incidência das normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, redistribuição do feito após o plantão judiciário de final semanal, apreensão de substância ilícita, fuga de outro agente e investida contra policiais militares.

Ademais, outros cinco processos de réus presos foram/estão sendo analisados concomitantemente com este auto de prisão em flagrante, quais sejam, três ações penais de n. 1000619-44.2020.8.11.0093, 1000618-59.2020.8.11.0093 e 1000318-97.2020.8.11.0093, e duas petições nos autos n. 1000665-33.2020.8.11.0093 e 1000664-48.2020.8.11.0093, em que a defesa - a mesma constituída para este processo - pede a reconsideração da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.

Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Fez-se necessário o uso de algemas no(s) custodiado(s) pelo receio de fuga, pela resistência à prisão e para preservação da integridade física própria e alheia, em observância à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal.

Inquiriram-se o condutor, a(s) testemunha(s), a(s) vítima(s) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP.

Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP.

E, cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR a segregação em análise ainda que inobservado por pouco tempo o limite legal de 24 horas, o que a atrair, inclusive, o Enunciado Orientativo n. 27 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

II.2 - Da prisão preventiva

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido ministerial merece ser acolhido.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Embora tenha sido capitulado o(s) art(s). 63, inciso I, do Decreto-Lei 3.688/41 pela douta autoridade policial, incidente o princípio da continuidade normativo-típica pois que tal contravenção penal foi revogada e alocada no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 13.106/15, que tornou crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente.

Assim, o(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06, 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, 147, 331, 330, 129, 218 e 329 do Código Penal e 243 da Lei 8.096/90 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 5 a 15 anos, 3 a 10 anos, prisão simples de 15 dias a 2 meses, detenção de 1 a 6 meses, 6 meses a 2 anos, 15 dias a 6 meses, 3 meses a 1 ano, reclusão de 2 a 5 anos e detenção de 2 meses a 2 anos e 2 a 4 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 40 anos e 2 meses, infrações penais que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti,

a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados como já afirmado no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão, auto de resistência, termo de representação criminal, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem diversas denúncias anônimas da ocorrência de tráfico de drogas na localidade, no depoimento da testemunha Kamili de Fatima da Silva Santos, menor de idade, que informou ter avistado os vizinhos reclamarem do volume sonoro, que só foi abaixado com a chegada dos policiais militares, e avaliação médica do soldado Dias que aduz a presença de escoriações em região palmar bilateral e hiperemia em região interna de joelho esquerdo.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque aquele(s),
num primeiro exame, demonstram desrespeito, indiferença e extrema ousadia para com autoridades públicas, ao supostamente se apossarem de pedaço de madeira e investirem contra os agentes da lei, em reação à abordagem policial, o que demandou, ao que consta, a realização de três disparos de munição não letal, que não foram suficientes a detê-los.

A par disso,
há indícios de que eles comercializavam substâncias ilícitas, considerada as denúncias anônimas e a apreensão da quantia de R$ 51,75 em notas pequenas, inclusive moedas, sem falar na festança promovida durante a madrugada (4h26), realizada aparentemente com perturbação à tranquilidade e envolvendo pessoa vulnerável (menor de idade) com acesso a bebida alcoólicas.

E o desrespeito e a indiferença aparentemente são agudos, não só pela tentativa de fuga, exitosa para Jackson, mas também pela tentativa de se apossar do armamento de fogo da corporação, além da intimidação aos detentores quando da abordagem por estarem em maior número e pela violência contra eles empregada, a resultar nas lesões verificadas em exame médico, o que a indicar que soltos poderão cometer os mesmos delitos de outrora e até mesmo outros mais graves.

Conquanto sejam réus primários, destaca-se que PAULO responde por idênticas infrações penais de tráfico, associação para este delito e corrupção de menores na ação penal n. 0000642-41.2019.8.11.0093, enquanto RUDSON, absolvido por ausência de provas na ação penal n. 568-84.2019.811.0093 - Código: 86877, que apurava igualmente a prática de tráfico de drogas, ainda responde à ação penal n. 0000057-52.2020.8.11.0093 por violação, em tese, ao art. 309 da Lei 9.503/97, todas em trâmite nesta Comarca de Feliz Natal.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará (ão) ele(s) os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas criminosas.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda que se trate de pequenas quantidades de entorpecentes - 3 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 1 porção de substância análoga à maconha, e 2 pontas de cigarro de substância análoga à maconha, totalizando 6 g -, isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.

Depois, argumentou RUDSON que o entorpecente encontrado era de Maristela Jenifer Bertiel Ferreira, menor de idade (Num. 42149590 - Pág. 1/4).

Contudo, ao ser ouvida, esta negou ser usuária de drogas (Num. 42149586 - Pág. 18), o que foi confirmado pelo irmão dela, João Vitor Bertiel Ferreira (Num. 42149586 - Pág. 9/10).

Tal versão deve ser analisada com reservas, pois que as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece indica ser esta prática rotineira em casos deste jaez, em que detidas pessoas maiores e menores no mesmo contexto fático, pois que as últimas são consideradas inimputáveis, atraindo a aplicação da Lei 8.069/90, dando azo à impunidade.

Não se olvida, porém, que Haluma Jenifer Bertiel Ferreira assumiu a propriedade de uma das porções de droga, afirmando que se destinava a seu consumo pessoal (Num. 42149586 - Pág. 17).

Haluma é irmã de Maristela. Mas o parentesco não explicaria eventual equívoco por parte de RUDSON, que asseverou que a droga foi encontrada com a última (Maristela). Isto porque João Vitor, irmãos daquelas, esclareceu ser cunhado daquele, que mantém relacionamento amoroso com Haluma (Num. 42149586 - Pág. 9/10), o que em parte foi confirmado por ela - que disse serem ex-namorados (Num. 42149586 - Pág. 17).

De outro lado, segundo os policiais, parte da substância foi localizada no quarto de RUDSON, não havendo por ora motivos para se suspeitar de suas declarações, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o "caput" da Lei 8.072/90.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por indicar desrespeito e indiferença às ordens emanadas pelos agentes de segurança.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

No respeitante, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a segregação em exame;

b) INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante;

c) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ e PAULO CESAR ALVES APOLINARIO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade dos autuados ofende a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.”
(Id. 65696971).
”

Observa-se que já ocorreu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e todas as irregularidades apontadas pelos impetrante na prisão em flagrante foram analisadas pela autoridade judiciária na decisão que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, portanto, restam superadas, ante a superveniência de nova decisão. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorrem do flagrante delito, conforme o Enunciado Orientativo n. 27 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.

No que ao pedido de relaxamento em razão das agressões sofridas, em tese, sofridas pelos pacientes, a autoridade judiciária assim fez consignar na decisão:

“(...)

“No dia 25 de outubro de 2020, por volta das 4h26, a corporação foi acionada, via 190, por pessoa não identificada, que informou a ocorrência de uma festa na mencionada residência com uso de drogas e abuso de volume de instrumento sonoro.

Os milicianos para lá se deslocaram e depararam-se com os autuados e demais pessoas, incluindo menores de idade, sentados em frente ao local, quando solicitaram que RUDSON, que se apresentou como responsável, reduzisse o volume do instrumento sonoro, ocasião em que ele se apossou de um pedaço de madeira e, juntamente com PAULO e Jackson, investiram contra os policiais.

Por estarem em menor número, com intuito de conter a ação e algemá-los, efetuaram eles três disparos de munição menos letal, sendo que um deles atingiu o ombro esquerdo de RUDSON, além do uso moderado da força para algemar Jackson por sua contínua resistência à abordagem.

RUDSON, PAULO e Jackson foram encaminhados até a viatura da Polícia Militar, oportunidade em que este último entrou em luta corporal com o soldado Dias na tentativa de retirar sua arma, derrubando-o e evadindo-se do local juntamente com os autuados. Apenas os dois primeiros (RUDSON e PAULO) foram recapturados, os quais foram colocados no compartimento traseiro da viatura.

Os policiais militares lograram êxito em localizar dois cigarros de substância análoga à maconha, uma faca de tamanho grande e algumas bebidas alcoólicas no local onde os autuados estavam sentados e, acompanhados da mãe de RUDSON e do advogado Juliano Berticelli, localizaram no quarto dele mais três porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e R$ 51,75 em dinheiro.

(...)

Os autuados foram encaminhados ao pronto atendimento municipal, ocasião em que ameaçaram os oficiais militares, afirmando que aquilo não ficaria daquela forma, que eles também eram homens e que acertariam as contas.”

Ao revés do que afirma a defesa, embora outra conclusão possa advir da instrução criminal, a materialidade delitiva vem consubstanciada no auto preliminar de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão, auto de resistência, termo de representação criminal, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem diversas denúncias anônimas da ocorrência de tráfico de drogas na localidade, no depoimento da testemunha Kamili de Fatima da Silva Santos, menor de idade, que informou ter avistado os vizinhos reclamarem do volume sonoro, que só foi abaixado com a chegada dos policiais militares, e avaliação médica do soldado Dias que aduz a presença de escoriações em região palmar bilateral e hiperemia em região interna de joelho esquerdo (Num. 42149582 - Pág. 22/28, Num. 42149586 - Pág. 1/6, 8, 14 e Num. 42149590 - Pág. 26).

Depois, ao que tudo indica, a busca residencial foi acompanhada pela genitora do flagranteado RUDSON e posteriormente por seu advogado constituído, onde foram encontradas em seu quarto 3 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 1 porção de substância análoga à maconha, além da quantia fracionada de R$ 51,75 em 22 notas de R$ 2,00, 4 moedas de R$ 1,00, 5 moedas de R$ 0,50, 5 moedas de R$ 0,25 e 1 moeda de R$ 0,05, além de 2 cigarros de substância análoga à maconha no local onde os autuados estavam sentados no momento da abordagem.(...)”

Assim, conforme os autos, ao menos numa análise superficial, as lesões apontadas pelos pacientes, aparentemente resultam do enfrentamento às autoridades policias no momento da abordagem, e da resistência à prisão por parte dos beneficiários, não havendo correlação com as reclamações apresentadas. Veja-se:

Quanto a condição de saúde do paciente Paulo, nas informações complementares encaminhadas, o juiz singular informou que:

“Nas petições defensivas não constam qualquer pedido libertário relacionado à eventual enfermidade suportada por PAULO, conforme Num. 42164371 - Pág. 1/10 e Num. 42314900 - Pág. 1/6, as quais seguem anexas, motivo pelo qual não há qualquer decisão neste sentido. ”
(Id. 67481992).

Como é cediço, a análise originária por este Tribunal de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, restando dessa forma inviabilizada a análise. Cabe ao impetrante, mediante apresentação de provas, requerer junto ao juiz singular que sejam tomadas as devidas providência em relação ao problema de saúde alegado.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após constatar que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade dos crimes imputados (33 e 35 da Lei 11.343/06, 63, inciso I e 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e 129, 147, 218, 329, 330 e 331 do Código Penal).

Conforme consta, na ocasião foram recebidas, pelos policiais, denúncias anônimas de que na residência do paciente Rudson estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive com envolvimento de menores de idade, e ao se dirigirem ao local para averiguar, os agentes policiais foram recebidos com violência, e na abordagem foram apreendidos 3 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 1 porção de substância análoga à maconha, além da quantia fracionada de R$ 51,75 em 22 notas de R$ 2,00, 4 moedas de R$ 1,00, 5 moedas de R$ 0,50, 5 moedas de R$ 0,25 e 1 moeda de R$ 0,05, além de 2 cigarros de substância análoga à maconha.

Consignou ainda o Magistrado que ambos os pacientes já respondem a processos na comarca, elementos que concretamente denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva, portanto, não se pode dizer que a decisão se apresenta teratológica ou destituída de fundamentação.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela reiteração na prática de condutas delituosas, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Diante disso, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de Paulo Cesar Alves Apolinario e Rudson Jonas Jardim da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020